Tribunal: TJMT
Processo: 1023250-33.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1023250-33.2021.8.11.0000
PACIENTE: LUIS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, VITOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS, MARCOS DANILO ALVES CUSTODIO FERREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DE GUIMARÃES
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela defensora pública Tânia Luzia Vizeu Fernandes, em prol de Luis Victor Carvalho dos Santos, Vitor Hugo Pereira dos Santos e Marcos Danilo Alves Custodio Ferreira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT.
Consta desta impetração que os pacientes se encontram presos desde março de 2021, em razão das suas prisões preventivas decretadas pelo juízo acima mencionado nos autos da Representação pela Prisão Preventiva n. 1000582-93.2021.8.11.0024, relacionada a três inquéritos policiais (IPs 35, 49 e 60/2021), que foram transformados nas Ações Penais n. 1000886-92.2021.8.11.0024, 1000864-34.2021.8.11.0024 e 1000887-77.2021.8.11.0024.
Sustenta a impetrante que “é patente a inércia do Estado nos autos da Ação Penal n.o 1000886-92.2021.8.11.0024 (IP 35/2021), vez que a citação do Réu só foi realizada em 25/11/2021, isto é, mais de 08 (oito) meses após a sua prisão. Note que na referida Ação Penal o Paciente é o único Denunciado.”
Assevera que, em relação à “Ação Penal n.o 1000887-77.2021.8.11.0024 (IP 60/2021), a demora na realização da instrução se dá, exclusivamente, pela falta de citação de um dos corréus, já que todos os demais já foram citados e já apresentaram suas defesas nos autos. A situação poderia ser sanada, inclusive, com o desmembramento da ação em relação ao réu ainda não citado, possibilitando, assim, a realização da instrução naquele feito com mais rapidez. Independente disso, não podem os Pacientes serem mantidos no cárcere ad aeternum, já que encontram-se presos provisoriamente, ou seja, devem ser mantidos presos dentro de prazo razoável, este há muito extrapolado”
Consigna que a autoridade acoimada de coatora já reconheceu o excesso de prazo nos autos da Ação Penal n. 1000864-34.2021.8.11.0024, relaxando a prisão preventiva de Luís Victor Carvalho dos Santos, entendimento que entende ser aplicável também às Ações Penais n. 1000886-92.2021.8.11.0024 e 1000887-77.2021.8.11.0024, cujo excesso de prazo é clarividente, considerando a morosidade injustificada para a realização da instrução processual.
Com base nessas razões, a impetrante requer, liminarmente, o relaxamento das prisões preventivas a que os pacientes estão submetidos nas Ações Penais n. 1000886-92.2021.8.11.0024 e 1000887-77.2021.8.11.0024, com a expedição de alvará de soltura em favor dos três. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, todavia, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado neste mandamus, porque não há nestes autos pronunciamento da autoridade judiciária acerca do propalado excesso de prazo. Ademais, não se pode olvidar que os prazos processuais não são peremptórios e sempre devem ser contados com base no princípio da razoabilidade, principalmente em casos como o discutido nestes autos, visto que uma das ações penais conta com sete denunciados (APOrd n. 1000887-77.2021.8.11.0024).
Por outro viés, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, até por que as assertórias da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I - a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator